Tribunal: TJMT
Processo: 0004323-71.2014.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004323-71.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Transporte Rodoviário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TRANSCARAMORI LOGISTICA ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 85.152.197/0001-37 (APELANTE), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), LUCIANA REZEGUE DO CARMO ARRUDA - CPF: 697.982.061-34 (ADVOGADO), RAMIL TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 09.489.497/0001-28 (APELADO), JOSINALDO ANTONIO FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 708.416.081-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFUSÃO COM O MÉRITO – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO – CITAÇÃO VÁLIDA OCORRIDA APÓS DECORRIDO O PRAZO PRESCRICIONAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Ocorre a prescrição quando transcorridos mais de cinco anos entre o vencimento do título e a citação válida do devedor.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0004323-71.2014.8.11.0003

APELANTE: TRANSCARAMORI LOGISTICA ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA

APELADO: RAMIL TRANSPORTES LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
TRANSCARAMORI LOGISTICA ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA
, contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Rondonópolis-MT,
Dr. Aroldo Jose Zonta Burgarelli
, lançada nos autos da Ação de Cobrança no 0004323-71.2014.8.11.0003, ajuizada em face de
RAMIL TRANSPORTES LTDA
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, em razão da prescrição do crédito pleiteado, e condenou a empresa autora, ora recorrente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.

A apelante, em suas razões recursais, aduz que “
cuida-se de uma Ação de Cobrança proposta pela Apelante Transcaramori Logística Armazenagem e Transportes Ltda em face da Apelada Ramil Transportes Ltda., provenientes dos CTRC’s (Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas) no 466, 493, 497, 499, 626, 632 e 637, emitidos em 05/01/2009, 20/02/2009, 25/02/2009, 02/03/2009 e 06/03/2009
” (sic).

Argumenta que “
o juízo a quo reconheceu a prescrição do crédito da autora em face da ré, decorrente dos alegados serviços prestados, vez que, entendeu que não teria sido comprovado a ciência inequívoca do devedor quanto ao reconhecimento da dívida, com fulcro do art. 202, IV, do CC
” (sic).

Defende que “
há nos autos diversos documentos que comprovam o reconhecimento inequívoco da dívida da Requerida/Apelada, bem como foi requerida a produção de provas testemunhais, requerendo, inclusive, o depoimento dos proprietários da empresa Ré, Srs. Emerson Viana Ramil e Natalino Ramil, que justamente comprovaria que tinha ciência do e-mail à ele enviado com a notificação extrajudicial, comprovariam o ato de interrupção da prescrição
” (sic).

Declara que “
mesmo que o juízo de piso não reconhecesse as provas inequívocas da interrupção do prazo prescricional, não caberia o julgamento antecipado da lide, posto que, há requerimento expresso para produção de provas testemunhais
” (sic), razão pela qual entende que foi cerceado seu direito de defesa.

No mais, reforça a tese de que houve a interrupção da prescrição no dia 30/06/2009, em razão de a parte apelada ter recebido a Notificação Extrajudicial nesta data, bem como afirma que “
no dia 20/07/2009 enviou um e-mail reconhecendo os valores cobrados e solicitou prazo para adimplemento até a aprovação ou não do plano recuperacional do Frigorífico Independência, afirmando que só depois disso teria condições de firmar um acordo com a certeza de honrá-lo
” (sic), de modo que entende que restou comprovado o reconhecimento dos serviços prestados e os valores cobrados.

Ao final, argumenta que “
detinha o prazo de 05 anos, contados daquela primeira interrupção (20/07/2009) para propor a respectiva ação de cobrança, ou seja, até o dia 20/07/2014
” (sic), sendo que a ação de cobrança foi proposta em 15/04/2014, portanto, tempestiva a manifestação.

A par do exposto, pugna pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos da inicial ou que seja reconhecido o cerceamento de defesa, possibilitando, assim, a ampla instrução probatória dos fatos, em especial com inquisição das testemunhas e depoimento dos representantes da Apelada, Srs. Emerson Viana Ramil e Natalino Ramil (id. 167342250).

Nas contrarrazões a empresa apelada requer o desprovimento do recurso, sob o fundamento de que restou escoado o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, haja vista que a apelante teria até dia 16/03/2014 para ajuizar a demanda.

Por outro lado, defende que ação foi ajuizada em “
15/04/2014, e o despacho que determinou a citação da Apelada é datado de 19/02/2015, que antes do referido despacho a Apelante foi intimada a emendar a petição inicial, vez que não estava presente os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil
” (sic).

Informa que “
somente em 15/02/2022 é que a Apelada compareceu espontaneamente no feito, pois em consulta ao site do TJMT constatou a existência da presente lide, ou seja, após 08 anos da distribuição, e após 13 anos do vencimento dos supostos débitos
” (sic), de modo que o prazo prescricional não foi interrompido pelo despacho que ordena a citação, conforme previsto no 2o do art. 240 do Código de Processo Civil.

Ainda, argumenta que a apelante por diversas vezes requereu a suspensão do feito, de modo que não houve a citação no período do prazo prescricional.

Salienta que “
as supostas mensagens constantes no impresso de e-mail juntado pela Apelante em hipótese alguma é capaz de demonstrar qualquer manifestação inequívoca em relação à suposto reconhecimento de débito concernentes aos CTRC ́s de números 466, 493, 497, 499, 626, 632 e 637
” (sic), e que “
o simples fato de envio de notificação é incapaz de interromper o prazo prescricional
” (sic), razão pela qual pugna pela manutenção da sentença e pela majoração dos honorários recursais (id. 167342253).

O preparo foi recolhido (Id. 167342252).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
TRANSCARAMORI LOGISTICA ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA
ajuizou a ação de cobrança em face de
RAMIL TRANSPORTES LTDA
,
provenientes dos CTRC’s (Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas) no 466, 493, 497, 499, 626, 632 e 637, emitidos, respectivamente, em 05/01/2009, 20/02/2009, 25/02/2009, 02/03/2009 e 06/03/2009.

O magistrado de piso, após regular processamento do feito, julgou
improcedentes os pedidos formulados na inicial, em razão do reconhecimento da prescrição do crédito pleiteado.

Na oportunidade, fundamentou que “
a notificação extrajudicial remetida à ré em 30/06/2009 não é apta a interromper o prazo prescricional
”, e ainda argumentou que “
nem mesmo os e-mails trazidos aos autos demonstram manifestação inequívoca do devedor quanto ao reconhecimento da dívida, que seria causa de interrupção da prescrição, nos termos do art. 202, VI, do CC. Vê-se, em verdade, trocas de mensagens internas da ré, provocadas pela notificação encaminhada pelo autor, cuja existência ou não de saldo devedor, bem como sua extensão dependiam de apuração cujo resultado não se tem conhecimento
” (sic).

Inicialmente, a apelante aponta a ocorrência do cerceamento de defesa, e no mérito, aduz que houve a interrupção da prescrição em 30/06/2009 com o envio de notificação extrajudicial (id. 167342217 - Pág. 52 a 55), asseverando ainda que os reconhecimentos das dívidas estão assentados nos e-mails colacionados com a inicial (id. 167342217 - Pág. 56 a 68).

No que tange o cerceamento de defesa, tem-se que a irresignação se confunde com o mérito.

Isso porque, ainda que eventualmente seja reconhecida a causa interruptiva da prescrição, a teor do §2o do art. 202 do Código Civil
[1]
, ou seja, data da notificação extrajudicial realizada em
30/06/2009
,
a priori
, a prescrição estaria interrompida com o ajuizamento da ação em
15/04/2014
.

No entanto, a citação válida ocorreu somente em
15/02/2022
(id. 167342225 - Pág. 1). Explica-se.

Sabe-se que é de cinco anos o prazo para cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, consoante art. 206, § 5o, I, do CC vigente,
litteris
:

“Art. 206. Prescreve:

§ 5o Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;”

A citação válida interrompe a prescrição, desde que realizada em até 10 (dez) dias após o recebimento da ação, consoante dispositivo,
litteris
:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1o
A interrupção da prescrição
, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente,
retroagirá à data de propositura da ação
.

§ 2o Incumbe ao autor adotar,
no prazo de 10 (dez) dias
, as providências necessárias para viabilizar a citação,
sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o
”

Portanto, considerando que a apelada foi efetivamente citada apenas em
15/02/2022
, com o seu comparecimento espontâneo, o feito já se encontrava acobertado pela prescrição quando concretizada a citação.

Assim sendo, diante do transcuro de longo período, é evidente a consumação da prescrição direta do título extrajudicial.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DUPLICATA MERCANTIL – PROTESTO REALIZADO – DEMANDA PROPOSTA EM AGOSTO DE 2017 –
FALTA DE CITAÇÃO DO RÉU POR MAIS DE CINCO ANOS – PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É recomendável a interpretação sistemática do art. 240 do CPC, sendo possível, mesmo quando ainda não citado o réu, porém já transcorrido o lapso temporal após a propositura da ação, o reconhecimento da prescrição, inclusive para que as relações adquiram estabilidade jurídica e social”.
(N.U 0014301-64.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA –
PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA
–
DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO – DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL
– RECURSO PROVIDO. A teor do artigo 206, § 5o, do Código Civil, prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.
Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo acima, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual.
”

(TJ-MT - AC: 00006054520138110086 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 29/01/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 05/02/2020)

Importante registrar ainda, que a demora na citação da parte demandada, ora apelada, não pode ser imputada a qualquer falha nas atividades judiciárias, uma vez que os pedidos foram atendidos e as diligências realizadas em tempo hábil, inclusive após o transcurso do prazo prescricional, o que afasta, portanto, a aplicação da Súmula n. 106 do STJ.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau, e em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

[1]
Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

VI - por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023